Tribunal: TJDFT
Processo: 0117968-43.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0117968-43.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PORTO RICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto no Cumprimento de Sentença movido pelo Ministério Púbico do Distrito Federal e dos Territórios contra Porto Rico Comércio de Alimentos LDA e Distrito Federal, pelo qual se busca o adimplemento da diferença do ICMS não pago em razão do Termo de Acordo de Regime Especial. O juízo a quo julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, porquanto foi concedida a remissão da dívida com base na Lei 4.732/11, razão pela qual se insurgiu o MPDFT. Referida lei foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, julgada improcedente pelo Conselho Especial desta e. Corte. Submetida a questão ao Supremo Tribunal Federal pela interposição de Recurso Extraordinário, a Corte Constitucional, por unanimidade, reconheceu a constitucionalidade da Lei 4.732/2011, com redação conferida pela Lei 4.969/2012, dando-se a fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Intimado o MPDFT para se manifestar, este requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, e o arquivamento dos autos (ID 4209488). Considerando que o processo já se encontra extinto sem resolução do mérito, descabe falar em nova extinção. Assim, tenho a petição de ID 4209488 como desistência do recurso de apelação. HOMOLOGO, portanto, o pedido. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ID 9129574 e após baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 2 de março de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator